Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da prática nas imediações de estabelecimento de ensino e da reincidência, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, à luz dos arts. 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal passível de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mostra-se cabível quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à apreensão de balanças de precisão, máquinas de cartão e sistema de monitoramento, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a destinação mercantil dos entorpecentes.
5. A prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino reforça a reprovabilidade da conduta e o risco social decorrente da atividade criminosa.
6. A reincidência do paciente e o fato de estar em cumprimento de pena no momento do flagrante demonstram propensão à reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis, como vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.
8. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para o cuidado dos filhos e da esposa gestante afasta a alegação de excepcionalidade apta a ensejar a substituição da prisão.
9. A custódia preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, constituindo medida cautelar legítima.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e do histórico criminal do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. A quantidade e diversidade de drogas, aliadas a instrumentos típicos da traficância, justificam a custódia para garantia da ordem pública.
3. A reincidência e o cumprimento de pena no momento do flagrante reforçam a necessidade da prisão preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.
5. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.
6. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.